Tribunal: TJBA
Processo: 8055333-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055333-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

AGRAVADO: SILVIA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA GEORGES KHOURI THOMAZ

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PNAE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHAS DE TAPIOCA E DE MANDIOCA) E DEPÓSITO JUDICIAL DO PREÇO. CONTRATOS POR DISPENSA/LICITAÇÃO/CREDENCIAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DOS PRODUTOS. BOA-FÉ DAS CONTRATADAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES DO STJ. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PARA COMPELIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER (RECEBER OS PRODUTOS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Tutela de urgência. Presentes elementos documentais de contratação para o PNAE e risco de perecimento dos gêneros alimentícios, mantém-se a ordem de recebimento dos produtos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); e de depósito judicial do preço como medida de preservação do interesse público e mitigação de risco. Precedentes do STJ.

Revogação do efeito suspensivo no capítulo referente ao recebimento das mercadorias e depósito judicial, mantendo-se a tutela de urgência nesses pontos.

Astreintes. Obrigação de pagar e obrigação de fazer. Consoante orientação do STJ, é vedada a imposição de multa para compelir obrigação de pagar quantia certa. Quanto à obrigação de fazer (receber as mercadorias), no presente caso, multa diária é reduzida, com possibilidade de posterior revisão se constatada recalcitrância e ineficácia da medida. Precedente interno: AI nº 8055332-92.2023.8.05.0000 (prevenção).

Agravo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055333-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PIATA
e como apelada
SILVIA ALVES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.